Tribunal: TJBA
Processo: 8023041-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8023041-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):
MARIZELIA CARDOSO SALES

AGRAVADO: VEGANZA SALVADOR COMERCIO DE PRODUTOS VEGANOS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, IV, B, DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO RECURSO COM A TESE VINCULANTE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. POSSIBILIDADE.
VALOR INFERIOR AO LIMITE FIXADO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF. LIMITES DA AUTONOMIA MUNICIPAL.
DEFINIÇÃO DO TETO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) NA DATA DO AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR AO TETO. MESMO TETO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 052/2025 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de Nº
8023041-36.2023.8.05.0001
,

em que é agravante
o
MUNICIPIO DE SALVADOR

e agravada

VEGANZA SALVADOR COMERCIO DE PRODUTOS VEGANOS LTDA
,

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça